Tribunal: TJDFT
Processo: 0035063-50.2010.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA DE MENOR CONCEDIDA À AVÓ. BUSCA E APREENSÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA REALIDADE FÁTICA. GUARDA QUE RETORNOU À GENITORA COM CONSENTIMENTO DA AVÓ. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
1. Demonstrado, no caso concreto, que o menor já se encontra sob a guarda da genitora há mais de três anos, com consentimento da avó materna, é descabida a busca e apreensão.
2. A apuração da situação do menor, em relação aos cuidados que a mãe vem exercendo, deve ser feita em ação própria, que melhor avaliará o modo que a guarda vem sendo exercida, sendo inadequada a ação de busca e apreensão.
3. Apelação não provida. Unânime.